Tribunal: TJMT
Processo: 0042214-33.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042214-33.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA - CPF: 051.337.531-79 (APELANTE), JACKELINE PAIVA BIANCHINI - CPF: 042.102.261-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA (ART. 155, § 4º, III, DO CP). PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ALMEJADA
FIXAÇãO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
RES FURTIVA
NÃO RESTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA CONSIDERAR TAL VETORAL NEGATIVA.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELA SENTENCA, MAS NÃO APLICADA NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILDIADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MINIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ E TEMAS 190/STJ E 158/STF). AJUSTE NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido da denúncia e condenou o réu/apelante como incurso no art. 155, § 4º, III, do CP, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. A defesa busca o afastamento da qualificadora de uso de chave falsa, o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as consequências do crime não extrapolam o tipo penal.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da qualificadora do uso de chave falsa; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se a valoração negativa das consequências do crime na hipótese dos autos constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir:

1. A valoração negativa das consequências do crime, fundada exclusivamente na não restituição da
res furtiva
, é indevida, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal do furto e não justifica, por si só, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

2. A confissão espontânea, ainda que prestada em sede extrajudicial e não utilizada pelo julgador como fundamento condenatório, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme orientação consolidada pelo STJ.

3. Entretanto, reconhecida a confissão pela sentença condenatória, mas não aplicada a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando da segunda fase dosimétrica, impõe-se apenas registrar que por já ter sido fixada a pena no mínimo legal, impossível a aplicação de seus efeitos, já que a diminuição desta abaixo do mínimo não encontra respaldo legal ante o teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF.

4. A qualificadora do uso de chave falsa encontra amparo nos autos diante do relato da vítima ratificado na fase judicial sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária realização de prova pericial nos moldes da jurisprudência majoritária, quando o crime não deixa vestígios.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de restituição da
res furtiva
, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime para autorizar a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Ainda que reconhecida na sentença a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, vedado a aplicação de seus efeitos, quando a pena base [e fixada na mínimo legal (exegese da Súmula 231/STJ e dos Temas 190/STJ e 158/STF) 3. A qualificadora do uso de chave falsa pode ser comprovada por prova testemunhal idônea, sendo dispensável o exame pericial, em especial quando crime não deixa vestígios”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, III, art. 65, III, “d”, art. 33, § 2º, “c”, e art. 44, § 2º, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/2025; AgRg no REsp n. 2.090.644/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. conv. do TJSP, Sexta Turma, j. em 09/04/2025; STJ - AgRg no HC: 441920/SC 2018/0065214-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6 - Sexta Turma, j. em 11/12/2018; HC n. 839.104/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/2025; HC n. 832.680/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/12/2024.
TJSP
– Apelação Criminal: 1502338-90.2023.8.26.0542, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 27/03/2024.

TJMG
– Apelação Criminal: 0075796-82.2021.8.13.0079, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. em 30/07/2024.
TJGO
– 5519380-76.2023.8.09.0051, Rel. Des. Wild Afonso Ogawa, 4ª Câmara Criminal, j. em 04/04/2024.
TJMT
– N.U. 0000844-15.2016.8.11.0031 2609/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/04/2017; N.U 0011938-75.2015.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime descrito no art. 155, § 4º, III, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, conforme decisão que se vê no Id. 293130861.

Em suas razões recursais (Id. 293130873) a defesa do apelante sustenta, em síntese, a necessidade de ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), pois não obstante reconhecida pela sentença, a pena não foi atenuada na segunda etapa da dosimetria.

Postula, ainda, pelo afastamento da qualificadora de “uso de chave falsa”, argumentando que o próprio acusado confessou ter conhecimento técnico para abrir o compartimento da motocicleta sem uso de qualquer ferramenta especial, o que afastaria a incidência do art. 155, § 4º, III, do CP.

Se insurge, por fim, quanto à dosimetria, destacando que as consequências do crime (valoradas negativamente) devem ser consideradas normais à espécie, diante da inexistência de elementos que extrapolem o previsto no tipo penal, o que conduz à fixação da pena-base no mínimo legal.

Com esses argumentos, diante da fragilidade probatória requer o afastamento da qualificadora do inciso III, desclassificando o crime para furto simples, com o consequente redimensionamento da pena, bem como a fixação da pena-base em seu mínimo legal (considerando as consequências do crime normais à espécie) e aplicação da atenuante da confissão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 293130882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para reformar a dosimetria para afastar exasperação da pena-base a título de consequências do delito (Id. 265893759).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 02.04.2018
, por volta das 10:30 horas,
em frente ao estabelecimento comercial Grupo Emal
, localizado na Avenida Beira Rio, nº 409, Bairro Grande Terceiro, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o
denunciado HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA, mediante uso de chave falsa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em um mostruário de semijoias Mon Bijoux, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
.

Da Narrativa:

Depreende-se dos autos, que
no dia e horário dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta
Honda Biz, de cor branca, placas QCB-8149,
em frente a Empresa Grupo Emal, quando, por volta de 12:00 horas, ao sair
para ir ao banco,
se deparou com compartimento do veículo aberto, constatando que havia sido levado um mostruário de semijoias Mon-Bijoux, avaliado em R$1.100,00 (um mil e cem reais)
.

Consta, ainda, que
a vítima Jackeline verificou, através das imagens das câmeras de segurança, que o implicado sentou na motocicleta da ofendida e, utilizando-se de uma chave ‘micha’, conseguiu subtrair seus pertences
. (
grifos meus
) (Id. 293130426).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, condenando o apelante pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, III, do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, bem como o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Inconformada a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença.

A defesa postula a necessidade de readequação da pena-base, pois não há fundamentação idônea para a sua fixação acima do mínimo legal e que, no caso, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

No que pertine à qualificadora do
“uso da chave falsa”
, a defesa argumenta que embora o réu/apelante tenha confessado o crime, admitiu que não fez uso de qualquer equipamento/ferramenta para abrir o compartimento da motocicleta da vítima pois, segundo ele, possui conhecimento técnico por já ter trambalhado em oficina de motos, de maneira que apenas puxou um cabo localizado abaixo do banco para liberar a trava do compartimento.

Para justificar a incidências da qualificadora em questão, o juízo de origem concluiu que:

Em que pesem as declarações do Imputado,
verifico que restou cabalmente comprovado que abriu o compartimento da motocicleta com emprego de chave falsa
.

Isso porque
não é necessária a produção de prova pericial, uma vez a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de prova, como ocorreu no vertente caso, em que a Ofendida declarou
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
que viu nas imagens das câmeras de segurança o Imputado utilizando a chave micha para abrir o compartimento de sua moto e retirar o mostruário de joias
.

(...) o Imputado deixou de produzir qualquer prova para ilidir a declaração da Ofendida. Ademais, não demonstrou o suposto conhecimento técnico para abrir o compartimento da motocicleta sem arrombamento e sem uso de chave falsa. (grifos meus) (Id. 293130861).

Para os fins do art. 155, § 4º, III, do CP, tem-se por chave falsa todo e qualquer apetrecho, com ou sem forma de chave, de que se vale o agente para ter acesso à coisa ou para acioná-la, sendo prescindível a realização de perícia quando outros elementos de prova indiquem o seu uso.

No caso há a prova testemunhal da vítima (que assume relevância em casos de delitos patrimoniais), a qual ratificou em juízo, sob o crivo do contraditório, que pelas imagens da câmera de segurança visualizou o réu/apelante fazer uso de uma chave mixa para acessar o baú da sua motocicleta (relatório de mídias – Id. 293130858).

Os
print’s
das imagens estão colacionados nas fls. 16 e 17 do Inquérito (Id. 293130422 – p. 23-24). Embora estejam digitalizadas em monocromático de baixa resolução (já que se trata de processo físico digitalizado), a prova oral de relevância não foi desconstituída pela defesa, de modo que
permanece válida a manutenção da qualificadora do art. 155, § 4º, III, do CP
.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
COMPROVAÇÃO DO USO
DO GARFO COMO
CHAVE FALSA E INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS A SEREM PERICIADOS
.
PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1.
A instância ordinária firmou o entendimento quanto à utilização da chave falsa, bem como sobre a prescindibilidade da perícia no caso, pois há ausência de dano na ignição e comprovação dos fatos por relatos testemunhais
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 441920/SC 2018/0065214-3, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, j. em 11/12/2018, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA
. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. DISPENSA JUSTIFICADA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
A exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa não é cabível, pois a sua aplicação baseia-se em provas testemunhais consistentes, especialmente nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais, o que torna prescindível o exame pericial, conforme entendimento consolidado desta Corte
. (...). IV. ORDEM DENEGADA. (HC n. 839.104/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 11/02/
2025
, DJEN de 17/02/
2025
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO QUALIFICADO EMPREGO DE CHAVE FALSA (Art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal)
- Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas, tanto que sequer foram questionadas pela defesa -
Pretendido afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa - Impossibilidade - Majorante devidamente caracterizada - Conceito de chave falsa abrange a chave mixa e todo e qualquer instrumento ou dispositivo empregado para abertura de fechaduras
. Precedentes. Revelou-se
prescindível a necessidade de atestar a qualificadora indigitada mediante perícia, seja pela ausência de localização do instrumento empregado como chave falsa, seja pelo relato da testemunha e vítima ouvidas em juízo que confirmam a utilização de chave falsa
para a ignição da motocicleta,
não havendo, portanto, hierarquia de prova
.
Precedentes
. (...) - Recurso desprovido. (TJSP - Apelação Criminal: 1502338-90.2023.8.26.0542, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 27/03/2024, Data de Publicação: 27/03/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA
- CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - (...). 3.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS - DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS
- 4. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
É descabido o pleito de exclusão da qualificadora do uso de chave falsa, porquanto restou evidente, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, que o apelante utilizou meio diverso da chave verdadeira
para ligar e subtrair a moto da vítima,
sendo prescindível a perícia pelo fato de o crime não ter deixado vestígios
. 4. Recurso desprovido. (N.U 0011938-75.2015.8.11.0004, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 14/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) (grifos meus).

Quanto à dosimetria aplicada, em especial à elevação da pena-base acima do mínimo, entendo que
assiste razão ao apelante
.

No caso em tela, a não recuperação da
res furtiva
não constitui, por si só, fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime para fins de elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - 1.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA
- 2. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO (SEMIABERTO) - RÉU REINCIDENTE - SÚMULA 269 DO STJ - READEQUAÇÃO DO REGIME - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de recuperação da res não pode, por si só, render ensejo à majoração da pena-base uma vez que a subtração constitui elementar do delito contra o patrimônio e, por isso, não extrapola as consequências do crime previstas, em abstrato, pela própria norma penal incriminadora
. (...). (TJMT – N.U. 0000844-15.2016.8.11.0031 2609/2017, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 19/04/2017, Data de Publicação: 02/05/2017) (grifos meus).

A questão não encontra dissonância em outros tribunais. Vejamos:

(...) Deve ser considerado inerente ao delito,
o fato de a
res furtiva
não ter sido devolvida à vítima
, o que
impede a consideração das consequências como desfavoráveis e, consequentemente o aumento da pena-base
. (...) (TJMG - Apelação Criminal: 0075796-82.2021.8.13.0079, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª Câmara Criminal, j. em 30/07/2024, Data de Publicação: 30/07/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM FURTADO. IRRELEVÂNCIA
. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. (...) 3. O fato de não ter havido a apreensão da res furtiva não desconfigura, por si só, a prática do crime de furto. (...). 5.
A não devolução de todos os bens furtados não dá ensejo a considerar negativa as consequências do crime de furto
. (...). (TJGO 5519380-76.2023.8.09.0051, Rel. Des. WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, j. em 04/04/2024 Data de Publicação: 04/04/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIOS DE PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE. (...). 5. Conforme a jurisprudência desta Corte, "A avaliação negativa das consequências do delito mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024), o que não se verifica no caso, em que a quantia não recuperada correspondeu a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), valor não exorbitante. 6.
O fato de não ter tido restituída inteiramente à vítima a res furtiva não autoriza a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, pois a subtração de coisa alheia móvel constitui elementar do próprio tipo penal violado. Precedentes.
(...). (HC n. 832.680/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/12/2024, DJEN de 09/12/2024) (grifos meus).

Assim, a dosimetria deve ser ajustada para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

No que pertine à confissão espontânea é fato que ela foi reconhecida na sentença, mas não foi aplicada na dosimetria da pena, tal como se vê no seguinte trecho:

(...) demonstrada a autoria delitiva por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Avaliação Indireta e dos depoimentos da Vítima apresentados na fase de investigação e na instrução processual.
Ademais, o Imputado confessou o crime na Delegacia da Polícia Judiciária Civil
.

(...).

O Réu confessou que cometeu o crime de furto simples (sem arrombamento ou emprego de chave falsa) na Delegacia da Polícia Judiciária Civil em que relatou
:

“Que
o declarante ao olhar as imagens de fls. 17 confessa que foi ele que aparece nas imagens e furtou o interior da motocicleta
; Que se recorda que apenas puxou um cabinho que fica embaixo do banco e abriu o compartimento que fica em uma carenagem na lateral da moto e
pegou o mostruário de bijuteria
; Que o declarante tem a técnica de abrir sem arrombar, pois já trabalhou em uma oficina de moto; (...)”
.

(...).

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na Denúncia E CONDENO HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA, já qualificado nos autos como incurso no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Passo a dosar a pena do Acusado.

(...).

Ausentes às circunstâncias atenuantes
e agravantes, bem como as causas de aumento e de diminuição da pena. (grifos meus) (Id. 293130861).

Ocorre que o art. 65, III, “d”, do CP estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que
sempre atenuam a pena
, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime.

Portanto, sem razão o Ministério Público ao alegar a impossibilidade de se aplicar a atenuante por não ter sido utilizado a confissão para a formação do convencimento do julgador de primeiro grau.

Como visto no trecho da decisão reproduzido em linhas anteriores, o Juízo de origem não poderia deixar de consignar o reconhecimento da atenuante se, ao prolatar o ato sentencial, admitiu a existência confissão.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de conferir ampla eficácia de atenuante a confissão ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e
pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. ATENUANTE GENÉRICA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RÉU QUE NÃO CONFESSOU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 8.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o art. 65, inciso III, alínea "d", do CP "não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)"
. Desse modo, o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação (...). (AgRg no REsp n. 2.124.264/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/05/
2025
, DJEN de 28/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a confissão informal realizada na fase extrajudicial, não ratificada em Juízo, pode ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. (...). III. Razões de decidir 4.
A confissão espontânea, ainda que informal e não ratificada em Juízo, deve ser reconhecida como atenuante, de acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
. 5. É integral, e não parcial, a confissão quando o acusado declara que teria fornecido drogas a usuário como forma de pagamento de eventual dívida, uma vez que o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma independentemente do fim especial, não se exigindo a finalidade da comercialização. 6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência atual, que reconhece a atenuante da confissão espontânea mesmo em casos de confissão informal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.
A confissão espontânea, ainda que informal, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.
2. É integral, e não parcial, a confissão quando o acusado declara que teria fornecido drogas a usuário como forma de pagamento de eventual dívida, uma vez que o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 se consuma independentemente do fim especial, não se exigindo a finalidade da comercialização. (...). (AgRg no REsp n. 2.090.644/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. conv. do TJSP, Sexta Turma, j. em 09/04/
2025
, DJEN de 15/04/
2025
) (grifos meus).

No caso em testilha imperioso é o reconhecimento da confissão, ainda que não tenha o sentenciante dela lançado mão em sua fundamentação.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto,
nesse ponto, assiste razão a defesa, apenas para constar na dosimetria da pena o reconhecimento da atenuante da confissão
, contudo, sem efeitos práticos, eis que vedado a redução da pena abaixo do mínimo legal.

É que nos termos da Súmula 231/STJ,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Ainda nesta senda, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.117.068/PR sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 190), firmou tese no sentido de que
o

critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.

Ademais, em sede de repercussão geral, também o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS em regime de repercussão geral (Tema 158) firmou tese no sentido de que
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Diante do acolhimento parcial da tese defensiva, procedo ao ajuste dosimétrico para redimensionar a pena do réu/apelante, conforme segue:

Na
1ª FASE
em vista de que a não restituição da
res furtiva
não constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base, afasto a valoração negativa das consequências do crime, e fixo a
pena-base
, no mínimo legal, a saber:
2 (anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, não há circunstância agravante. Conforme fundamentação de linhas anteriores reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), o que resultaria na redução fazendo uso da fração de 1/6. Contudo, deixo de aplicar seus efeitos, em razão do teor da Súmula 231/STJ e dos Temas 190 STJ e 158/STF, de modo que estabeleço a
pena intermediária em 2 (anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª FASE
, por não haver causas de aumento ou diminuição fixo a pena em definitivo em
2 (anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime

inicial no aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução
(arts. 33, § 2º, “c” e 44, § 2º, do CP), bem como os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do
Henrique Douglas Costa da Silva
, em parcial consonância com o parecer, tão somente para, na 1ª fase da dosimetria da pena, fixar a pena-base no mínimo legal, ante o decote da vetorial negativa da consequência do crime e, na 2ª fase, embora reconhecida da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), consignar que inviável a aplicação de seus efeitos (Súmula 231/STJ, e Temas 190/STJ e 158/STF), de modo a reajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva do réu/apelante para
2 (anos) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime
aberto
,

mantendo todos os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

[1]
PERRI, Orlando de Almeida.
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal.
Disponível em:
http://www.conjur.com.br/2015-nov-15/orlando-perri-confissao-circunstancia-atenuante-codigo-penal
. Acesso em 27 jun. 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025